Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELISEU KRAUSBURG FILHO - CPF: 005.003.950-47 (APELANTE), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE KRAUSBURG NETO - CPF: 008.234.440-07 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.890.315/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1002673-23.2024.8.11.0002

APELANTES:
ELISEU KRAUSBURG FILHO (ELISEU) e JOSÉ ANDRÉ KRAUSBURG NETO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES - INAPLICABILIDADE DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA - MULTA MORATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra instituição financeira, com intuito de revisar Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinaturas das partes no título executivo gera carência da ação; (ii) determinar a aplicabilidade do CDC ao contrato bancário empresarial; (iii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) examinar a legalidade da capitalização de juros; (v) avaliar a validade da multa moratória contratual.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força da Lei 10.931/2004, independentemente da presença de testemunhas, sendo que o aditivo se encontra devidamente assinado pelas partes e registrado em cartório.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por não configurar relação de consumo, já que a empresa não atua como destinatária final.

5. Os juros remuneratórios de 2,30% ao mês, embora superiores à taxa média de mercado de 1,44% vigente em setembro de 2017, não configuram abusividade que justifique intervenção judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A capitalização de juros encontra-se expressamente pactuada no contrato firmado após março de 2000, atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 246 e 247.

7. A multa moratória mostra-se legítima em contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento para sua redução na ausência de relação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força de lei, independentemente da presença de testemunhas, sendo válida quando o aditivo está devidamente assinado e registrado. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para capital de giro. 3. Juros remuneratórios próximos à taxa média de mercado não configuram abusividade. 4. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores a março de 2000."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELISEU KRAUSBURG FILHO (ELISEU)
e
JOSÉ ANDRÉ KRAUSBURG NETO
,
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
,
condenando os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos da inicial, preliminarmente, arguem os apelantes carência da ação por ausência de assinaturas das partes contratantes.

No mérito, sustentam a aplicabilidade do CDC ao caso; excesso de execução por juros abusivos e capitalização indevida e pretendem a restituição das tarifas administrativas e redução da multa contratual.

No mais, aduzem a necessidade de descaracterização da mora e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no 361168870, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – Carência de ação por ausência de assinatura das partes.

Arguiram os apelantes/embargantes, carência da ação, uma vez que não consta do contrato as assinaturas das partes contratantes.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme estabelece o art. 28 da Lei no 10.931/2004:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Logo, tratando-se de legislação especial que disciplina especificamente o título em discussão, não se aplicam os requisitos genéricos do art. 784, III, do CPC/15, destinados aos documentos particulares comuns, posto que a força executiva da Cédula de Crédito Bancário decorre diretamente da lei, independentemente da presença de testemunhas.

Ademais, como bem consignou o douto magistrado singular:

“[...] O § 4o do art. 29 define que a cédula “pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.”.

O aditamento à cédula de crédito bancário não é independente, passível de ser executado autonomamente, pois sua exigibilidade está condicionada à existência e apresentação da cédula originária da qual é integrante [...].”
(Sic. ID no 361168863).

No caso, basta uma singela análise dos IDs nos 24773773 a 24773774 do feito originário, para constatar que o aditivo à Cédula de Crédito Bancário em discussão encontra-se devidamente assinado pelas partes contratantes e testemunhas, inclusive com o reconhecimento/registro destas pelo Cartório Registral de Imóveis – 1a Zona – Caxias do Sul, não havendo, portanto, que se falar em ausência dos requisitos para a propositura da execução.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
,
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no
1014419-58.2019.8.11.0002
,
contra
os executados
KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA, ELISEU KRAUSBURG FILHO (ELISEU) e JOSÉ ANDRÉ KRAUSBURG NETO,
visando o recebimento de R$ 653.183,72 originária da Cédula de Crédito Bancário no 447446, firmada entre as partes em 04/09/2017, consoante se observa dos IDs nos 24773773 a 24773774 do feito executivo, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 482.409,28, para pagamento em 60 parcelas;

b) taxa de juros remuneratórios: 2,30% ao mês e 32,61% ao ano, capitalizados.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, arguindo preliminarmente carência da ação por ausência de assinaturas das partes contratantes no título. No mérito, a aplicabilidade do do CDC ao caso; excesso de execução por juros abusivos e capitalização indevida e pretendem a restituição das tarifas administrativas e a redução da multa contratual.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 361168398) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 361168863), proferida pelo
Dr. Ângelo Judai Junior.

Inconformado, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a parte recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária do contrato se enquadra no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário no 447446, firmada em 04/09/2017 (IDs nos 24773773 a 24773774), a taxa de juros foi pactuada em
2,30% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de setembro de 2017, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,44% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
,
senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula “3. JUROS: O(A)EMITENTE” - do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 04/09/2017, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Das taxas e tarifas administrativas.

Embora os apelantes/embargantes tenham suscitado que o contrato se revela abusivo por lhes terem sido cobradas indevidamente encargos e taxas administrativas ilegais, o fez de forma genérica, sem apontar especificamente qual o encargo viciado, o valor e em que ponto incide o vício de sua contratação.

Entretanto, de acordo com a dicção da Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Destarte, neste tópico o
decisum
também não merece reforma.

Da multa moratória.

Por sua vez, não há ilegalidade na previsão da multa moratória, posto que, conforme já mencionado acima, além de não se tratar a hipótese de relação de consumo, o que já infirma a tese dos embargantes/apelantes, o STJ já sumulou o entendimento de que
“[...] nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista” (Súmula no 285).

Nesse sentido:

“[...]APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista (STJ, Súmula no 285). 9. A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada (STJ, Súmula no 295).
(TJMT – RAC No 0005383-53.2000.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 10/03/2020)

Logo, não se sujeitando o caso dos autos aos ditames do CDC, não há se falar em redução da multa de 10% para 2% como pretendem os recorrentes, pelo que não merece retificação o
decisum
também neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. no 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que os embargantes/apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026